Tribunal: STM
Processo: 7000619-80.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000619-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOÃO VICTOR SANTOS VIANA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de inconstitucionalidade/não-recepção do art. 203 do CPM pela
CRFB/1988. Consoante o disposto no art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o
Ministro Presidente. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
JOÃO VICTOR SANTOS VIANA DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE.
1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal, guardando
plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao
Direito Penal Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Dormir em serviço é crime de mera conduta, que se consuma com a própria
execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e consciente do
agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período
certo para descanso durante o serviço.
3. A autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal cometido
encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira se infere pela
sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a
exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O
dolo requerido pelo tipo penal reside na própria ação de dormir durante o
horário de vigilância.
4. Não é permitido ao militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo,
colocando, por conseguinte, em risco a sua própria vida e a vida de seus pares,
além de expor a perigo as instalações da Organização Militar.
5. In casu, também não se comprova que o militar tenha se reportado a
nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O
Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de
serviço.
6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade/não-
recepção do art. 203 do CPM pela CRFB/1988; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), objetivando a reforma da Sentença
do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 17/08/2021, que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd JOÃO VICTOR SANTOS VIANA DE SOUZA à pena de 3 (três) meses de
detenção, pelo crime do art. 203 do CPM (Dormir em Serviço), com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, no dia 27/02/2021, por volta das 4h40, o Apelante foi flagrado dormindo
quando estava em serviço de sentinela, no posto avançado junto ao muro, no interior da Base Aérea de São
Paulo (BASP), na cidade de Guarulhos/SP, in litteris (APM nº 7000079-69.2021.7.02.0002, Evento 1, Doc. 1):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
"1. Apurou-se que na data de 27 de fevereiro, por volta das 4h40mim, o 2º Sgt Welton Adriano
Alves, Comandante da Patrulha, realizava uma ronda de rotina e ao acionar via rádio o ora
denunciado, que cumpria serviço no posto avançado junto ao muro, não obteve resposta,
razão pela qual para lá se dirigiu, oportunidade em que avistou o denunciado
dormindo sobre três cadeiras enfileiradas.
2. Ato contínuo, o 2º Sgt Welton acionou o soldado Costa Cabral para presenciar os
fatos, filmou com seu aparelho celular o denunciado dormindo no aludido posto em sono
profundo e, auxiliado pelo referido soldado, acordou o flagranteado, prendendo-o em
flagrante delito.
3. Dessa forma, verifica-se ter o DENUNCIADO incidido no crime de dormir em serviço,
definido no artigo 203 do Código Penal Militar, uma vez que, de forma livre e consciente,
dormiu quando exercia a função de sentinela do posto avançado junto ao muro da BASP.
4. Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de João Victor Santos Viana, como incurso no artigo 203, do
Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, ouvidas as
testemunhas abaixo arroladas, com final condenação, observadas as formalidades legais.
Testemunhas (todas servindo na BASP):
1) 2º SGT Welton Adriano Alves;
2) S2 Costa Cabral.". (Grifos nossos e no original.)

Serviu de base à denúncia o APF nº 7000065-85.2021.7.02.0002, contendo as principais peças: Nota de
Ciência das Garantias Constitucionais (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 5); Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento
1, Doc. 1, fls. 7/9); Nota de Culpa (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 17); Relatório do APF (APF, Evento 1, Doc. 1, fls.
19/20); vídeo mostrando o militar dormindo deitado sobre 3 (três) cadeiras alinhadas (APF, Evento 1, Doc.
4); Alvará de Soltura (APF, Evento 12, Doc. 2); e Escala de Serviço para o dia 26/02/2021 (APF, Evento 22).
Em 11/03/2021, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 12/03/2021 (APF, Eventos 26, Docs. 1, 2;
27) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Foram juntadas ao processo, Certidão e Folha Negativas de Antecedentes Criminais, emitidas pela Justiça
Federal de 1º Grau - Seção Judiciária de São Paulo, e pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton
Daunt (APM, Eventos 5; 10, Doc. 2)
Em 30/03/2021, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 12, Docs. 1, 2).
Em 24/05/2021, na Sessão de Instrução e Julgamento, foram inquiridas 2 (duas) testemunhas de acusação,
Sgt WELTON ADRIANO ALVES e Sd MATHEUS COSTA CABRAL, e 2(duas) testemunhas de defesa, Sd
WANDERLEY SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR e Sd RENAN MACHADO DOS SANTOS. O MPM e a DPU se
declararam satisfeitos com a prova oral produzida. Na sequência, o Acusado, ex-Sd J. SANTOS, foi
qualificado e interrogado, tendo confessado a prática delituosa.
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM, Eventos 33; 34, Docs. 1, 2, 3, 4, 5).
Na fase do art. 428 do CPPM, o representante do Parquet Militar, em Alegações Escritas, ratificou os termos
da denúncia e requereu a condenação do Acusado (APM, Evento 37).
A DPU, por sua vez, suscitou a inconstitucionalidade do crime previsto no art. 203 do CPM, sob o argumento
de sua não recepção pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), requerendo
a absolvição do Acusado, pela atipicidade subjetiva da conduta (APM, Evento 40).
Em 17/08/2021, o CPJ para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd
JOÃO VICTOR SANTOS VIANA DE SOUZA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203
do CPM (Dormir em Serviço), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de
comparecimento trimestral ao Juízo da Execução ou, se for o caso, a outro Juízo que lhe venha a ser
designado; o direito de apelar em liberdade; e o regime prisional inicialmente aberto (APM, Eventos 60; 61,
Docs. 1, 2, 3; 66).
Em 17/08/2021, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento 60), tendo as Partes sido
regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 67, 68, 69, 70, 71).
Irresignada, recorre, tempestivamente, a DPU, suscitando, preliminarmente, a "(...) inconstitucionalidade do
crime previsto no artigo 203 do Código Penal Militar, eis que não recepcionado pela Constituição Federal de
1988 (...)". Sustenta a DPU que, segundo a aplicação do princípio da não lesividade, previsto no art. 98,
inciso I, da CRFB/1988, não há crime se não houver lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico.
Nesse sentido, o Direito Penal, como ultima ratio, é pautado pelo princípio da intervenção mínima, o que lhe
confere caráter subsidiário e fragmentário, sendo, assim, ilógica e desproporcional a incriminação do "sono",

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
um fenômeno fisiológico invencível, sobre o qual a vontade humana não tem domínio absoluto (APM, Evento
72, Doc. 1) (Evento 1, Doc. 2).
No mérito, alega a atipicidade subjetiva da conduta, em razão da ausência de dolo, afirmando que o crime
de dormir em serviço somente pode ser punido quando há dolo na conduta do agente, inexistindo a
modalidade culposa. A DPU assevera que, no caso concreto, o Apelante afirmou que não tinha a intenção de
dormir, mas que foi vencido pelo cansaço, fato este que extrapolou o limite da sua vontade; e sendo o sono
um fenômeno fisiológico natural, invencível e inerente ao ser humano, não seria possível condenar o
Apelante que, inclusive, afirmou que estava sentindo dores nas costas e que, por esta razão, escorou-se nas
cadeiras.
Sustenta que o Apelante se apresentou na OM às 6h da manhã do dia 26, dia anterior aos fatos, tendo sido
flagrado dormindo às 4h40, no final do seu quarto de hora, o que demonstra que o ex-militar permaneceu
quase 24h, ininterruptamente, sem dormir. Sendo que nesse período, o Apelante teve 3 (três) horários de
descanso, nos quais pôde dormir um pouco, mas que apesar disso, encontrava-se fadigado em razão dos
serviços prestados nos dias que antecederam o fato.
Argumenta que o sono arrebatou o Apelante de forma tão intensa, que ele teve que ser acordado após
algumas tentativas, não havendo, animus, vontade livre e consciente, por parte do ex-militar em dormir em
serviço, situação corroborada pelo depoimento do Sd MACHADO, que declarou que o Apelante já havia
trabalhado na noite anterior e que, nos seus períodos de descanso, o Apelante repousava para poder
aguentar, chegando até mesmo a dormir em tais períodos.
A DPU sustenta que o ex-Sd J. SANTOS não teve a intenção de causar dano à OM, não agiu com descaso
para com o seu dever e, também, não colocou em risco o arsenal que, porventura, pudesse estar em sua
guarda para a realização da sua tarefa de sentinela.
A DPU requer, em conclusão, o reconhecimento da inconstitucionalidade/não-recepção do delito de dormir
em serviço, "(...) absolvendo-se o recorrente (...)"; ou, "(...) subsidiariamente, seja considerada atípica a
conduta descrita nos autos, de modo a, igualmente, levar-se à absolvição do apelante" (APM, Evento 72,
Doc. 2) (Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Em 25/08/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM (APM, Evento 77).
Nas contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção, na íntegra, do
Decreto condenatório (APM, Evento 80) (Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JUNIOR, manifesta, preliminarmente, no sentido de que "(...) as teses defensivas de
inconstitucionalidade do artigo 203 do CPM e a de aplicação do princípio da não lesividade não merecem
acolhimento (...)", e, no mérito, pelo desprovimento do presente apelo (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar no mérito recursal, impende analisar questão já discutida e rechaçada na primeira
instância, em conformidade com o posicionamento adotado por este Superior Tribunal Militar, ora arguida
pela DPU em sede de preliminar.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE (NÃO-RECEPÇÃO) DO CRIME MILITAR TIPIFICADO NO
ART. 203 DO CPM
A Defesa argui preliminar de inconstitucionalidade do crime do art. 203 do CPM, aduzindo que o mencionado
tipo penal não teria sido recepcionado pela Carta Magna em vigor.
Não assiste razão à Defesa.
O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República, encontrando-se em perfeita sintonia com
as
regras e os princípios constitucionais, e, principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades
inerentes ao Direito Penal Militar, conforme a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
" EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. REJEIÇÃO. DORMIR EM
SERVIÇO. DOLO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203 DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
Dormir em serviço. Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
execução da conduta, segundo a doutrina.
Os autos atestam a vontade livre e consciente de o Réu praticar a conduta típica de
dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no art. 203 do CPM.
Materialidade, autoria, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade comprovadas
pelas provas produzidas em juízo, bem como pelo documento que atesta que o
militar estava designado para o serviço, no dia dos fatos.
O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e consciente do
Apelante ao assumir o risco de dormir em serviço. Existência de período certo para
descanso durante o serviço.
Inexistência de dúvida a militar em favor do Réu.
Constitucionalidade do art. 203 do CPM, que se enquadra entre os crimes de perigo
abstrato. Precedentes do STF e do STM.
Descabimento de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito no direito
penal militar, por absoluta falta de previsão legal.
Prequestionamento. Inexistência de mácula aos dispositivos constitucionais
mencionados.
Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000078-
59.2016.7.06.0006. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
08/05/2018. Data de Publicação: 23/05/2018.) (Grifos nossos e no original.)

Posto isso, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade/ não-recepção do art. 203 do CPM pela CRFB/1988.

MÉRITO
No mérito, totalmente descabida é a tese aduzida pela Defesa de atipicidade subjetiva da conduta, em razão
da ausência de dolo.
Consta nos autos que, na madrugada do dia 27/02/2021, por volta das 4h40, no interior da Base Aérea de
São Paulo (BASP), em Guarulhos/SP, o ex-Sd Aer JOÃO VICTOR SANTOS VIANA DE SOUZA foi flagrado
dormindo quando estava em serviço de sentinela no posto avançado junto ao muro.
A autoria e a materialidade do crime de dormir em serviço, tipificado no art. 203 do CPM, praticado pelo ex-
Sd J. SANTOS, são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pela confissão prestada em
Juízo pelo Apelante e pelos depoimentos das testemunhas Sgt WELTON ADRIANO ALVES, responsável pela
condução pessoal do Apelante no momento do flagrante, e pelos Soldados: MATHEUS COSTA CABRAL,
WANDERLEY SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR e RENAN MACHADO DOS SANTOS (APM, Evento 34, Docs. 1, 2,
3, 4, 5).
Ademais, há incontroversa prova documental reunida nos autos do APF nº 7000065-85.2021.7.02.0002,
especialmente, o vídeo que mostra o Apelante dormindo sobre 3 (três) cadeiras, durante seu turno de
serviço de Sentinela, ressaltando que o Apelante encontrava-se, formalmente, escalado para o Serviço do
dia 26/02/2021, como "Permanência ao Muro" (APF, Eventos 1, Doc. 4; 22); tudo em consonância com os
demais elementos instrutórios do processo.
A alegada atipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo não tem sustentação nesta Corte das
Armas, tendo em vista que o crime de dormir em serviço é delito de mera conduta e de perigo abstrato.
No tipo penal do art. 203 do CPM, o legislador somente descreve o comportamento do agente, prescindindo
a referida norma penal, da efetiva ocorrência de dano ao objeto jurídico tutelado, bastando, tão somente,
para sua configuração, a inobservância do dever que o militar tem de permanecer acordado durante o turno
de serviço para o qual foi designado.
Segundo entende Célio Lobão, citado por Cesar de Assis[1], a norma penal inserta no art. 203 do CPM
contenta-se "com a probabilidade de dano à segurança da Unidade", tendo em vista que "as funções
especificadas no artigo do Código são de grande importância para a segurança de Unidades,
estabelecimentos militares, navios, etc."
Durante o sono, o agente permanece alheio ao que ocorre ao seu redor, caracterizando o delito de dormir
em serviço. É inegável que a atividade profissional do militar não se compatibiliza com o ato de dormir
durante o serviço. O dormir é estado potencialmente grave, que envolve riscos não só ao próprio agente e
aos seus pares, mas também às instalações militares, aos armamentos e à sociedade civil, punível nos
termos do art. 203 do CPM.
Desse modo, para a configuração do delito, basta a vontade ilícita, a ocorrência do fato descrito no tipo
penal. O dolo reside na própria ação. O militar de serviço que se acomoda em local favorável ao sono, vindo
realmente a adormecer, comete o crime do art. 203 do CPM.
A corroborar a configuração do crime do art. 203 do CPM e a presença de dolo na conduta do Apelante,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
merecem destaque as considerações expendidas no Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR, a seguir transcritas, in litteris (Evento 6):
"(...) a autoria e a materialidade encontram-se nos autos indubitavelmente
demonstradas para a ocorrência da prática do crime capitulado no art. 203, do
Estatuto Repressivo Castrense. O fato em tela é típico, antijurídico e culpável, não havendo
qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas justificantes que
possam socorrer o acusado. Destaca-se do acervo probatório a confissão do acusado e
a prova testemunhal harmônica.
Não obstante, a Defesa argui ser atípica a conduta do réu por ausência de dolo.
Sustenta que o recorrente 'não tinha intenção de dormir, tendo sido vencido pelo cansaço, fato
que extrapola o limite de suas ações, visto que vai além da vontade do recorrente'.
Insiste na tese de que o sono 'é um fenômeno fisiológico natural, invencível e inerente ao ser
humano, de tal sorte que o indivíduo não pode ser punido quando de sua ocorrência'.
Entretanto, toda essa linha argumentativa não merece prosperar, especialmente
porque a norma penal do art. 203, do CPM, descreve a conduta como simplesmente '
dormir o militar quando em serviço', ou seja, não se admite que o militar, durante
as duas horas que permanece em um posto de vigilância, caia em sono profundo,
colocando em risco a sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a
perigo as instalações da Organização Militar, na qual se obrigou a servir.
Quanto ao dolo do agente, verifica-se dos autos que ele se deitou sobre três
cadeiras enfileiradas, restando clara a sua intenção de dormir no Posto de Serviço,
enquadrando-se, voluntariamente, na conduta descrita no artigo 203 do CP M.
Outrossim, não se verifica dos autos prova de que, em algum momento, o réu tenha
se reportado ao seu superior hierárquico sobre a alegada falta de condições físicas
para o serviço, ou que estaria com dores nas costas, ou mesmo com sono.
Depreende-se, na realidade, que o réu decidiu dormir sobre três cadeiras enquanto
deveria permanecer atento em seu quarto de hora, no Posto de Sentinela.
Portanto, não se vislumbra dos autos qualquer justificativa plausível capaz de elidir
a conduta criminosa do réu.". (Grifos nossos e no original.)

Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da qual, por oportuno,
destacam-se os seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM). PRELIMINARES DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO E DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203 DO CPM. FALTA DE
LESIVIDADE. RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO
DE PERIGO ABSTRATO. SONO INVENCÍVEL. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Embora a arguição de inconstitucionalidade seja matéria de ordem pública a demandar exame
preliminar, nos termos do art. 79-A do RISTM, o art. 203 do CPM é norma anterior à
Constituição Federal de 1988, razão pela qual o exame de sua compatibilidade com a Carta
Magna superveniente coloca-se no plano da recepção ou não da norma infraconstitucional,
devendo, assim, ser analisada conjuntamente com o mérito.
O art. 203 do CPM está em perfeita sintonia com as regras e princípios
constitucionais, sobretudo com as regras inerentes ao caráter especial do Direito
Penal Militar.
O delito de dormir em serviço é de perigo abstrato e sua ocorrência se dá quando o
militar, regularmente escalado para seu quarto de hora, se põe a dormir, expondo a
risco a segurança da Organização Militar, não havendo que se provar qualquer
resultado lesivo no campo material.
A norma penal incriminadora em exame não pune o sono, mas sim a displicência e o
descaso do acusado para com o serviço e o dever militar, o qual se deixa tomar pelo
sono, quando deveria estar atento ao serviço.
O dolo restou plenamente configurado na conduta, pois, de forma livre e
consciente, optou por dormir no quarto de hora, quando sabia que deveria
permanecer alerta e vigilante.
Desnecessário outro resultado para que se caracterize o crime de dormir em serviço, tendo em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 02/02/2022 09:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21999d9ea0
vista tratar-se de delito de mera conduta, não se podendo falar que o crime tipificado no art.
203 do CPM seja insignificante.
Preliminares rejeitadas. Unânime.
Apelo defensivo desprovido. Unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000026-
03.2016.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 10/08/2017. Data de Publicação: 24/08/2017.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE PERIGO. NÃO
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIRMADA. DELITO PROVADO EM TODAS AS
SUAS ELEMENTARES.
O delito previsto no artigo 203 do Código Penal Militar, Dormir em Serviço, insere-
se no rol dos denominados 'de perigo', de modo que a sua configuração independe
da ocorrência de qualquer resultado naturalístico; e, nessa esteira, não se aplicam
os princípios da insignificância e da subsidiariedade na espécie. Inexigibilidade de
conduta diversa não configurada. Delito desenhado e provado em todas as suas elementares.
Denegação do Apelo. Unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000061-
45.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
10/06/2020. Data de Publicação: 22/06/2020.) (Grifos nossos.)

" EMENTA: APELAÇÃO. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Dormir em serviço. Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria
execução da conduta, segundo a doutrina.
II. Os autos atestam a vontade livre e consciente do militar em praticar a conduta típica de
dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no art. 203 do CPM.
III. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelas provas testemunhais e pelo
documento que atesta estar o militar designado para o serviço de sentinela, no dia dos fatos.
IV. A conduta do Apelante importou em prejuízo significativo para o dever militar e
colocou em risco a segurança do quartel, devido ao fato do posto ter ficado
desguarnecido. Crime formal, que prescinde da prova de perigo concreto.
V. O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e consciente do
Apelante ao assumir o risco de dormir em serviço, ao invés de buscar proporcionar
meios de evitar a sonolência.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000680-
43.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
20/11/2018. Data de Publicação: 10/01/2019.) (Grifos nossos e no original.)

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, inexiste nos autos afronta de qualquer natureza aos
preceitos da CRFB/1988.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Aer JOÃO VICTOR SANTOS VIANA
DE SOUZA, mostrando-se adequada a pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudências em tempo de
guerra, 10ª edição. Curitiba: Juruá, 2018, p. 595.